Tribunal: CARF
Processo: 12448.925177/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.925177/2011-10
ACÓRDÃO
1002-004.216 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. SALDO NEGATIVO.
SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.216 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925177/2011-10
2
RELATÓRIO
Conforme descrito no acórdão recorrido, o processo trata de Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo interessado em face de despacho decisório proferido pela
autoridade fiscal que não reconheceu o direito creditório e, por decorrência, não homologou a
compensação dos débitos declarada, bem como indeferiu posterior pedido de restituição.
O interessado transmitiu em 11/10/2006 Declaração de Compensação retificadora
(DCOMP no 38760.70006.111006.1.7.02-3809), considerada a que contém o demonstrativo do
crédito, na qual pleiteia o reconhecimento de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ relativo
ao ano-calendário de 2003, no valor original de R$ 405.293,42, e a compensação de débitos
declarados nesta DCOMP. A DOMP original retificada foi a 26803.63181.270204.1.3.02-1602,
transmitida em 27/02/2004. Também transmitiu posteriormente, em 11/08/2009, Pedido de
Restituição Retificador (PER no 19438.90462.110809.1.6.02-8386) do saldo remanescente deste
direito creditório no montante de R$ 147.329,47. O PER original retificado foi o
35712.50860.301208.1.2.02-9273, transmitido em 30/12/2008.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório (DD) de fl.8 não homologando a
compensação declarada e indeferindo o pedido de restituição do saldo remanescente, pois não
confirmou a totalidade das parcelas de composição do crédito declarado na DCOMP, sendo R$
263.752,50 de IRF sobre juros sobre o capital próprio (JCP) e R$ 289.351,74 a título de estimativa
de Jan/2003 compensada e não homologada, tudo conforme exposto no documento "Análise de
Crédito" de fls.9/10 que acompanha o DD. A seguir cópia do DD:

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.216 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925177/2011-10
3
Cientificado em 22/09/2011 (AR de fls.143/145), o contribuinte apresentou em
21/10/2011 a Manifestação de Inconformidade (MI) de fls. 13/21, e posteriormente, em
01/08/2012, aditamento à peça oroiginal.
Por meio do acórdão 16-83.656 a Delegacia de Julgamento julgou a manifestação
de inconformidade procedente em parte, reconhecendo o direito creditório relativo ao imposto
de renda retido no pagamento do JCP. Entretanto, foi mantida a glosa do crédito referente à
estimativa
de
Jan/2003,
no
valor
de
R$
289.351,74,
haja
vista
ausência
de
pagamento/compensação da parcela. Segundo o voto vencedor:
Entretanto, repise-se, o crédito somente pode ser reconhecido após efetivo e
comprovado pagamento da estimativa, momento a partir do qual ficam
caracterizadas a liquidez e a certeza requeridas no art. 170, caput, do Código
Tributário Nacional (CTN), para se efetuar a compensação. Ou, alternativamente,
o crédito poderá ser reconhecido se houver decisão definitiva favorável no
processo que trata da estimativa, homologando a compensação.
Caso contrário, ou seja, enquanto a estimativa mensal não estiver extinta
(compensação não homologada e/ou pendente de pagamento), descabe
considerá-la no saldo negativo, eis que ausentes os atributos de liquidez e certeza.
Não se cogita reconhecer um crédito de estimativa com base no simples
pressuposto de que o respectivo valor, caso não homologada a compensação,
será cobrável no futuro. Esta última hipótese equivaleria a admitir a restituição
(ou compensação) de valores antes do efetivo recebimento do indébito tributário,
o que seria um absurdo.
Intimado do Acórdão em 17/03/2021 (fl. 177), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 16/04/2021 (fls. 180 e 181/191) apresentando os seguintes argumentos:
 O acórdão recorrido deve ser reformado na parte em que manteve a glosa dos
créditos relativos às estimativas cujas compensações não foram homologadas;
 Deve prevalecer o entendimento do voto vencido. A compensação das
estimativas caracteriza-se como confissão de dívida e, caso não seja provida a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte para discutir-se
a validade da compensação efetuada, ele será intimado para efetuar o
pagamento dos valores por ele confessados. Caso não efetue espontaneamente
o pagamento, haverá o ajuizamento de execução fiscal, haja vista que, sendo
hipótese de confissão de dívida, é despicienda a instauração de processo
administrativo de cobrança.
 In casu, o débito da estimativa de IRPJ de janeiro/2003, no valor originário de
R$ 289.351,74, foi inscrito em dívida ativa sob o no 70.2.15.000692-72 e é
objeto de execução fiscal, sendo que os correlatos embargos à execução fiscal
ainda estão em discussão.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.216 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925177/2011-10
4
 Ao proceder a glosa do saldo negativo do IRPJ daqueles valores das estimativas
confessados, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o
contribuinte, como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e,
ainda, não poderá incluir estes mesmos valores na composição do seu saldo
negativo.
 A Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal também
declarou seu entendimento sobre o assunto, através da Solução de Consulta
Interna (SCI) Cosit no 18/2006.
 A jurisprudência deste eg. CARF e da eg. CSRF é pacífica no sentido de não
caber a glosa de estimativas mensais na apuração do saldo negativo apurado na
DIPJ.
 É defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às estimativas que
foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP estão
sendo cobrados judicialmente por força do que determinam os § 7o e 8o do art.
74 da Lei no 9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014. Não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo, uma vez que a referida glosa
implica na dupla cobrança das estimativas, sendo, por mais essa razão, patente
a necessidade de reforma do acórdão proferido pela DRJ/SPO.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata de pedido de compensação/restituição formulado pelo
contribuinte onde parte dos créditos apresentados do PER/DCOMP tem origem em estimativas
compensadas. No entendimento do acórdão recorrido, diante da ausência de homologação dessas
compensações, deve-se manter a glosa da estimativa de IRPJ de janeiro/2003, no valor originário
de R$ 289.351,74.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.216 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925177/2011-10
5
Entretanto, em que pese a fundamentação do voto, a orientação da atual da
Administração Tributária e da Jurisprudência deste Tribunal Administrativo reconhece que, na
hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já confessados, serão cobrados
pela via ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão. Tal condição leva à necessidade
do reconhecimento dos valores das respectivas estimativas comporem o saldo negativo.
Hoje, portanto, a controvérsia se soluciona com a aplicação da Súmula CARF no
177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pela pertinência é relevante citar parte do voto vencido do acórdão recorrido e a
qual deixa claro que os valores das estimativas cujas compensações não foram homologadas já se
encontram, inclusive, em fase de cobrança.
O segundo ponto de mérito trazido pela defesa na MI complementar é o seu
inconformismo pela não aceitação da estimativa de Jan/2003, no valor de R$
289.351,74, como passível de compor o saldo negativo do IRPJ, pelo fato desta
não homologação, controlada no processo no 10768.004160/2003-61, (...).
Consultando-se
o
processo
no
10768.004160/2003-61
nos
sistemas
informatizados da RFB, constata-se que o recurso voluntário foi julgado, por
unanimidade, desfavoravelmente ao manifestante pela 1a Câmara da 3a Turma
Ordinária do CARF, em sessão de 26/05/2011. Referida decisão transitou em
julgado na esfera administrativa, dando azo à inscrição dos débitos nele tratados
em dívida ativa da união, sendo que o débito da estimativa de IRPJ de Jan/2003,
no valor originário de R$ 289.351,74, recebeu inscrição no 70 2 15 000692-72,
como abaixo reproduzido:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.216 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.925177/2011-10
6

Neste ponto penso que assiste razão ao manifestante. Nestes casos de não
homologação da compensação de estimativa (estando os débitos compensados
definitivamente julgados, que é o presente caso, ou não) é aplicável a orientação
contida na Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 18, de 13/10/2006, que
trata dos efeitos das estimativas compensadas e não homologadas na apuração
do saldo a pagar ou saldo negativo no ajuste da DIPJ.
...
Sendo assim, por estar expressa a orientação da COSIT na SCI no 18/2006, bem
como também em reiteradas manifestações da própria COSIT e da SUTRI em
Notas Técnicas dirigidas à PGFN (NT COSIT nos 15/2011, 34/2012 e 31/2013),
entendo não ser cabível a glosa, na composição do saldo negativo referente ao
ano calendário de 2003, da estimativa de IRPJ relativa a Janeiro, no valor de R$
289.351,74, cuja compensação não foi homologada.
Neste sentido, é indiscutível que a fundamentação da DRJ – consistente no fato de
parte do saldo negativo ter sido formada por meio de compensações ainda não homologadas – é
contrária ao entendimento da súmula, razão pela qual a decisão deve ser reformada e o direito
creditório reconhecido.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 253
DF CARF MF
Original